Tribunal: TJSP
Processo: 1052919-68.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1052919-68.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
NEILA APARECIDA AMARAL SANTOS, EDSON CARLOTA e MOACIR ANTONIO
GONÇALVES DE ALMEIDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052919-68.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Voto no 35.102
Embargos de declaração no 1052919-68.2018.8.26.0114/50000
Embargantes: NEILA APARECIDA AMARAL SANTOS E OUTROS
Embargada: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
contradição. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as
questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e
suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos
rejeitados.
NEILA
APARECIDA
AMARAL
SANTOS,
EDSON
CARLOTA e MOACIR ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA opuseram os presentes
embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
alegando que o Acórdão de fls. 110/113, ao negar provimento ao recurso interposto -
incorreu em vício de contradição, pois não considerou que “trata-se de mera adequação da base
de cálculo da vantagem à regra estabelecida na Lei Municipal no 9.153/96”, de modo que “a Sexta-Parte
incida sobre a VPE II.”.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP,
Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos porque o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, considerou que
quando a norma se refere à Vantagem de Enquadramento I (VPE I) e à Vantagem de
Enquadramento II (VPE II), estabelece que somente a primeira (VPE-I) integra a base
de cálculo da sexta-parte, daí porque por falta de previsão legal - o pedido dos autores
é improcedente em relação à VPE-II, assim como ocorre também em relação à outra
pretensão, pois, conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça, “os adicionais por tempo
de serviço (quinquênio e sexta-parte), embora consistam em verbas permanentes, não
se incluem nas bases de incidência uma da outra” (Apelação no
1023706-51.2017.8.26.0114, Rel. Des. Pontes Neto, j. 25/10/2019), a fim de evitar o efeito
cascata vedado pelo artigo 37, XIV, da Constituição Federal: “os acréscimos pecuniários
percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão
de acréscimos ulteriores”.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento
do embargante” (STJ, 1a Turma, EDcl-AgRg-Resp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j.
28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052919-68.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
3
p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no próprio texto
embargado, e não no cotejo deste com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação
dos dispositivos normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato
Nalini).
Ante o exposto, não tendo ocorrido contradição, os embargos
ficam rejeitados.

FERREIRA RODRIGUES
RELATOR